Tribunal: STF
Processo: MS 36368
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE VALORES PRESCRITOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AFASTADA.



    1. É possível a revisão de atos administrativos maculados de ilegalidade.



    2. A ausência de demonstração de má-fé de servidor que teve deferido requerimento, formulado no regular exercício do direito de petição, voltado ao recebimento de parcela referente a tempo de serviço cujo pagamento foi posteriormente considerado ilegal afasta o dever de restituição dos valores recebidos.



    3. Agravo interno desprovido.